Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS ABUSIVOS. SÚMULA 539 STJ. TAC. TEC. RESP 1.439.163/SP. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INÍCIO DO RELACIONAMENTO. IOF. RESP 1251331/RS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULAS 296 E 472, STJ. VENCIMENTO ANTECIPADO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Defende o julgamento procedente dos pedidos para 1) a condenação do réu para indexar a taxa de juros empregada na cláusula VI (especificação do crédito) ao patamar legal utilizado no mercado financeiro; 2) a declaração da nulidade da cobrança de Tarifa de Cadastro - TAC (R$ 699,00), de registro de contrato (R$ 382,00) e de IOF (R$ 1.313,31), com a restituição de tais valores e/ou de repetição de indébito; 3) a declaração da nulidade da cláusula III (encargos moratórios) em razão da cobrança cumulada de comissão de permanência com juros de mora, multa, correção monetária e despesas e honorários; 4) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros; 5) a declaração da nulidade da cláusula VI (vencimento antecipado) por permitir a resolução do contrato e a disposição do bem pelo credor e por prever o vencimento antecipado da dívida.

2. Juros remuneratórios. Como as instituições financeiras não estão limitadas ao percentual de 12% ao ano, as taxas de juros acima deste índice somente podem ser consideradas abusivas se fixadas em patamar dissonante da média do mercado, ônus do qual não se desincumbiu a autora.

3. Capitalização de juros e juros abusivos. Conforme REsp. 973.827, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que gerou a Súmula no 539 do STJ: “Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.1. No presente caso, a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior à anual foi expressamente pactuada, na forma autorizada pela referida súmula, o que se observa dos cálculos.

4. Tarifa de cadastro (TAC) e de registro (TEC). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 4.1. No caso dos autos, a apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas TAC e TEC, solicitando seu financiamento.

5. Imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF). Segundo tese firmada em sede de repetitivo no REsp 1251331/RS, "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, DJe 24/10/2013).

6. Encargos moratórios. As súmulas 296 e 472 do STJ, vedam a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, entretanto, não havendo previsão contratual da incidência de comissão de permanência, pode incidir, no período de mora, concomitantemente juros remuneratórios, juros moratórios e multa. 6.1. Essa é a hipótese dos autos. Conforme disposto na cláusula 1.2 do contrato em análise, não há previsão da cobrança de comissão de permanência, apenas de juros remuneratórios no percentual de 1,9% a.m. (25,33% a. a.), acrescido de juros moratórios de 12% a.a. e de multa de 2% sobre o valor do débito.

7. Vencimento antecipado. Como bem exposto na sentença, o intuito do legislador foi o de que o devedor deve efetivar o pagamento de todas as parcelas pendentes do contrato ao estabelecer, no §3o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que "a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial". 7.1. Da expressão "pagar a integralidade da dívida pendente", conforme disposto nos §§1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 depreende-se que o pagamento a ser realizado pelo devedor a fim de que o veículo lhe seja restituído livre do ônus da alienação fiduciária abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas. 7.2. Assim, no caso de mora do devedor, o pagamento apenas das parcelas vencidas não teria o condão de excluir do ônus do bem, ou seja, a cláusula de alienação fiduciária, em razão da continuidade do instrumento contratual.

8. Apelo improvido.